Tribunal: TJDFT
Processo: 0719624-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719624-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA GONCALVES GAMA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A., LOJAS RIACHUELO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PATRICIA GONÇALVES GAMA em face de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, Dra. Clarissa Braga Mendes, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra ITAU UNIBANCO S.A. e outros, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela autora agravante. Em razões recursais (ID 71942975), a recorrente reafirma que não ostenta condições financeiras de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. Esclarece que “Com a dependência química, passou a dilapidar o patrimônio pessoal, realizando gastos excessivos e deixando de pagar as despesas mensais correntes, que foram se acumulando, tendo chegando ao ponto de realizar diversos empréstimos bancários nos cartões de crédito das agravadas, bem como tentado renegociar as dívidas, o que não objete sucesso”. Diz que “as contas dos cartões de crédito vêm em valores astronômicos, mas não é porque a condição financeira da agravante é elevada, mas sim porque, devido a sua dependência econômica, assumiu compromissos que não consegue arcar, ocasionando o seu superendividamento, objeto, inclusive, da presente lide.” Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a gratuidade de justiça postulada; bem como para que os autos tramitem em segredo de justiça. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, em parte, da medida liminar requerida, conforme se confere. Eis o teor da decisão agravada: “Há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. Chamam a atenção os IDs 234286488, 234286490 e 234288203, que dão conta de um gasto mensal sobremaneira vultoso no cartão de crédito "Mastercard Black" da autora. Uma das faturas alcança quase 20 mil reais, outra de pouco mais de 18 mil e a de janeiro em mais de 16 mil reais. Também está nos autos a fatura de ID 234288213, que também indica padrão de vida elevado. Salienta-se que, além de seu salário, a autora é pensionada conforme ID 234286455, que dilui os gastos com as filhas. Nesse sentido cito o seguinte precedente do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. ÔNUS. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser conhecido mesmo sem o recolhimento do preparo, eis que o pagamento das custas recursais caracterizaria preclusão lógica suficiente a obstar a análise do pedido de gratuidade de justiça, além de evitar o cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. Incabível a juntada de documentos com as contrarrazões do agravo de instrumento quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados. 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos, os elementos constantes dos autos não indicam a hipossuficiência dos agravantes que, apesar de afirmarem necessitar da gratuidade de justiça, não se desincumbiram do ônus da prova, deixando de trazer aos autos comprovação da alegada dificuldade financeira. 7. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1288725, 07284876920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção.” Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 7.590,00 - art. 4o, Res. 271/2023). Na espécie, a autora agravante apresenta contracheques que revelam a percepção de renda líquida mensal de R$ 4.531,52 (ID 71944141) - valor que se insere dentro do parâmetro empregado como norte para a concessão do benefício em foco. Embora o juízo “a quo” tenha se baseado em faturas de cartão de crédito com valores expressivos para indeferir a gratuidade, há nos autos elementos que indicam possível vínculo entre tais despesas e o quadro clínico de dependência química da agravante (IDs 71944137 e 71944713). Nessas circunstâncias, tenho que tais faturas, por si sós, não são suficientes para afastar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, sobretudo quando não há indicação de adimplemento regular dessas obrigações. Quanto à pensão alimentícia mencionada no decisum agravado, trata-se de valor destinado exclusivamente às filhas menores da autora, das quais ela é apenas representante legal, de modo que não se revela adequado considerar essa quantia como renda disponível para cobrir suas próprias despesas. Nessa conjuntura, considerando que a renda auferida pela agravante se insere dentro do parâmetro objetivo usualmente adotado para a concessão da gratuidade e inexistindo nos autos elementos outros que evidenciem a falta dos pressupostos legais para o seu deferimento, impõe-se preconizar a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela agravante para o fim de lhe conceder a gratuidade de justiça (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC). Logo, no ponto, vislumbro, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento do presente agravo. Existe, também, o perigo da demora, caso seja a agravante obrigada a recolher as custas iniciais para evitar a extinção do processo. Por fim, não se verifica hipótese legal para o processamento do feito em segredo de justiça. Contudo, admite-se o sigilo restrito aos documentos que versam sobre a intimidade da parte - IDs 71944713, 71944137 e 71943007. Do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder a gratuidade de justiça à autora agravante. Inclua-se sigilo nos IDs 71944713, 71944137 e 71943007. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator